Tribunal: TJDFT
Processo: 0732860-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. PENALIDADE DE DEMOLIÇÃO DE EDIFICAÇÃO. PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO DE DANO DEMONSTRADOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA.
I. Demonstrados, no contexto da cognição sumária, a probabilidade do direito do autor lastreada em laudo técnico subscrito por profissionais especializados e o risco de dano decorrente da irreversibilidade da demolição da edificação determinada no Auto de Infração Ambiental, deve ser concedida tutela de urgência para suspender a efetivação da medida até o julgamento do litígio, consoante a inteligência do artigo 300 do Código de Processo Civil.
II. Agravo de Instrumento conhecido e provido.